Tribunal: TJES
Processo: 5004264-20.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-20.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO IZIDORIO PEREIRA DUTRA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE NOVO TERMO INICIAL PARA A DECADÊNCIA (ART. 282, CTB). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, RECONHECENDO O EXAURIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS LIMITES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5004264-20.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADO:
PAULO IZIDORIO PEREIRA DUTRA e SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE NOVO TERMO INICIAL PARA A DECADÊNCIA (ART. 282, CTB). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, RECONHECENDO O EXAURIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS LIMITES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Conheço dos embargos de declaração opostos, eis que tempestivos. No mérito, contudo, a rejeição é medida que se impõe.

2.
O embargante, DETRAN/ES, alega que o acórdão proferido por esta Turma Recursal foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido subsidiário de "determinar a transferência dos pontos para o condutor indicado e fixar a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. A leitura atenta do julgado evidencia que não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

6. O Acórdão embargado enfrentou a tese da decadência de forma direta, assentando a seguinte fundamentação:
"(...) O direito do autor PAULO de não ser penalizado por infração que comprovadamente não cometeu é autônomo e não pode ser condicionado à possibilidade (ou não) de a Administração Pública exercer seu jus puniendi contra o real infrator. Se o prazo para punir a Sra. Savania decaiu, trata-se de um exaurimento da pretensão punitiva administrativa (...)"
.

7. Ao registrar expressamente o decurso do prazo e o exaurimento da pretensão punitiva conforme a legislação vigente, este Colegiado, por via de consequência lógica e inafastável, rejeitou a pretensão da autarquia de ver o Poder Judiciário inaugurar um novo "termo inicial" não previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. O magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada argumento quando a premissa adotada no julgamento rechaça, por incompatibilidade lógica, a tese subsidiária.

8. O que se verifica, em verdade, é a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se indevidamente desta via recursal estreita.

9. Considerando que a tese já havia sido amplamente superada, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, o que atenta contra a celeridade e a economia processual, princípios basilares dos Juizados Especiais, justificando a imposição da penalidade pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, e no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão embargado.

Em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos, que visam a rediscussão de matéria inequivocamente decidida, CONDENO o embargante (DETRAN/ES) ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)